Tribunal: TJMT
Processo: 1040474-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040474-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA CABRAL DE SOUZA MELO CALIXTO - CPF: 052.668.891-28 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), SUBMARINO S/A. - CNPJ: 02.930.076/0006-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040474-15.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Samara Cabral de Souza Melo Calixto

SV Viagens Ltda (Submarino)

Recorrida(s):

Samara Cabral de Souza Melo Calixto

SV Viagens Ltda (Submarino)

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM AÉREA PARA RETORNO.

VOO 5 DIAS APÓS A DATA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL MANTEM. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Agência de Viagens Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

A antecipação de voo sem aviso prévio que acarretou a necessidade de se adquirir nova passagem aérea e a perda do aniversário da sobrinha, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelas consumidoras.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada,
solidariamente,
pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 261,34 (duzentos e sessenta e um reais trinta e quatro centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente
SV VIAGENS LITDA,
embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Agência de Viagens Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os voos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Agência de Viagens Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Agência de Viagens Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA

Colendos pares;

A Autora narra, em sua inicial, adquiriu passagem aérea junto a Reclamada, trecho Guarulhos x Cuiabá, para o dia 25/09/2020, saída as 23h20min e chegada as 00h35min do dia 26/09/2020. Discorre que ao realizar o check-in pelo aplicativo da cia aérea pela internet, tomou conhecimento que o voo havia sido antecipado para as 08h45min daquele dia, isto é, o voo já havia partido. Alega que tentou, por diversas vezes, ser reacomodada em outro voo, ainda que em outra companhia aérea, o que foi negado pela empresa requerida, razão pela qual teve que adquirir nova passagem para o dia 02/10/2020, chegando ao destino somente em 03/10/2020, às 00h50min, sete dias após o pretendido. Menciona ainda que, diante do ocorrido, perdeu o aniversário da sobrinha que ocorreu em 29/09/2020.

Quanto as alteração de horário e itinerário, a resolução 56/2020 da ANAC, em seu artigo 2a, determina que:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao
horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”,

Logo, restou devidamente configurada a falha na prestação do serviço da empresa aérea, ao antecipar o voo e não comunicar previamente a consumidora, que somente tomou conhecimento do fato, ao realizar o check-in para o voo originalmente programado.

Além disso, o dano moral está caracterizado em razão da perda do voo e necessidade de adquirir nova passagem aérea que culminou com a chegada ao destino, sete dias após o pretendido e consequentemente a perda do aniversário da sobrinha ocorrido em 29/09/2020.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022